Tribunal: TJMT
Processo: 1014685-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014685-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 066.929.141-24 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS MESSIAS DA SILVA - CPF: 007.180.011-50 (AGRAVADO), MARCELO MESSIAS DA SILVA - CPF: 003.353.501-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO DE SANEAMENTO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO CPF DO REQUERIDO E EXCLUSÃO DE OUTROS NOMES DO CADASTRO DO POLO PASSIVO – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DECISÃO SURPRESA – VEDAÇÃO – ART. 10 DO CPC/15 – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 10 do CPC/15, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.

A ausência de intimação do autor/agravante sobre a qualificação errônea do CPF do requerido e exclusão do polo passivo da ação fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial, de modo que deve ser declarada a nulidade da decisão agravada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JEFESON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS
na
Ação de Indenização por Ressarcimento de Danos Morais, Materiais, Danos Estéticos e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 1001456-69.2017.8.11.0040
proposta em face de
MARCELO MESSIAS DA SILVA,
contra a decisão de saneamento que mandou retificar o CPF de MARCELO MESSIAS DA SILVA e determinou a exclusão do cadastro do outro nome (ANTONIO MARCOS MESSIAS DA SILVA) ou CPF que porventura estejam nele.

Alega que antes de determinar que permanecesse apenas uma das partes no polo passivo e, manter, de forma unilateral, qual das partes seria mantida no processo, sem intimar o autor a se manifestar sobre qual seriam as partes requeridas que deveriam integrar o polo passivo, exarou decisão surpresa, que colidiu com o direito fundamental do contraditório e ampla defesa.

Aduz que o autor apresentou em embargos de declaração que houve confronto ao contraditório e a ampla defesa com a decisão singular, e a necessidade da alteração da decisão, todavia, apesar de apontado o erro, não foram acolhidos os embargos.

Assevera que cabe à parte se manifestar sobre o polo passivo da demanda, não podendo o Juiz agir de ofício, alterando o polo passivo, sem antes intimar a parte a se manifestar, em razão da imparcialidade que o Juiz deve manter no processo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida na qual determinou a exclusão de uma das partes e retificação do CPF da outra parte, devendo ambos figurar no polo passivo.

A liminar foi indeferida no ID nº 173450659
.

Sem informações do juízo
a quo
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 176907662, pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
JEFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS
ajuizou a
Ação de Indenização por Ressarcimento de Danos Morais, Materiais, Danos Estéticos e Lucros Cessantes Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 1001456-69.2017.8.11.0040
em desfavor de
MARCELO MESSIAS DA SILVA.

Sustentou que no dia 05/08/2016, transitava pela Av. Blumenau sentido Rota do Sol, próximo ao Centro de Especialidades Médica, em Sorriso/MT, com uma motocicleta OBR-3771 de propriedade de IZAIS RODRIGUES DA SILVA, porém, os documentos ainda permaneciam em nome de BENEDITO RODRIGUES FERREIRA, quando o veículo de propriedade do requerido, GOL 1.0, GIV, Placa: KAP-9651, cor prata, modelo 2008, convergiu para estacionar na sua residência, invadindo a preferencial e vindo a colidir com o requerente, que em decorrência da gravidade das lesões sofridas, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro e encaminhado ao UPA.

Alegou que os documentos hospitalares atestam que o demandante precisava inicialmente de 180 dias de repouso em virtude de traumatismo raquimedular grave, evoluído para lesão medular e paraplegia, limitação grave da atividade motora com prejuízo da vida social, familiar e produtiva.

Aduziu que na data do acidente, o autor estava prestando diárias de eletricista ao Sr. IZAIAS RODRIGUES DA SILVA, percebendo em torno de R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais) por mês, porém, em virtude da paraplegia ficou impossibilitado de continuar a laborar, dependendo de sua família para poder sobreviver.

Por fim, asseverou que a limitação da vida em função da paraplegia, sobrou ainda para o demandante o pagamento da motocicleta ao proprietário, pois a motocicleta deu perda total, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Requereu a concessão da tutela de urgência antecipatória para determinar que o requerido promova o pagamento de pensão de R$ 1.920,00 (um mil novecentos e vinte reais), com vistas a garantir a sobrevivência do requerente.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação do requerido pagamento mensal de R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais) a título de pensão alimentícia ao requerente até o fim da convalescença; danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); ao pagamento de R$ 1.313.280,00 (um milhão trezentos e treze reais e duzentos e oitenta reais) de lucros cessantes; danos materiais no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e danos estéticos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Foi indeferido o pedido de tutela de urgência no ID nº 11225105.

Citado, o requerido MARCELO contestou a ação, ocasião em que imputou qualificação errônea do CPF do requerido (ID nº 22119556).

ANTONIO MARCOS MESSIAS DA SILVA, apresentou contestou à ação, apesar de não fazer parte do processo (ID nº 22119074).

Impugnada a contestação, as partes se manifestaram pela produção de prova oral.

Ao sanear o processo, o d. juiz Dr. Anderson Candiotto determinou a retificação do CPF apontado pelo requerido na contestação, determinou a exclusão de outros nomes ou CPF que porventura estejam nele e, por fim, designou audiência de instrução e julgamento.

Contra a referida decisão, o autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Busca o agravante o provimento do recurso para revogar a decisão que determinou a retificação do CPF do requerido e a exclusão de outros nomes ou CPF que porventura estejam cadastrados, sob alegação de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10º, ambos do CPC/15, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conhecido de ofício.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA -
DECISÃO SURPRESA - VEDAÇÃO - ART. 10 DO CPC - DESCUMPRIMENTO
- PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DA DECISÃO - Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública - É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa - Não deve persistir decisão que reforma comando judicial, sem que antes tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar sobre a questão - Preliminar acolhida.

(TJ-MG - AI: 10000222270944001 MG, Relator: Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/01/2023) destaquei

No caso, extrai-se dos autos que o autor intentou a ação contra MARCELO MESSIAS DA SILVA, contudo, quando da qualificação do CPF, indicou o CPF de ANTONIO MARCOS MESSIAS DA SILVA (condutor do veículo).

O mandado de citação e intimação saiu em nome de MARCELO MESSIAS DA SILVA (ou ANTONIO MARCOS MESSIAS DA SILVA), conforme se denota de ID nº 14172328.

Apesar de não fazer parte dos autos ANTONIO MARCOS MESSIAS DA SILVA apresentou contestação no ID nº 22119074.

Por sua vez, o requerido MARCELO MESSIAS DA SILVA apresentou contestação no ID nº 22119556, ocasião em que imputou qualificação errônea do CPF do requerido.

Em seguida, o autor impugnou as contestações no ID nº 50214313 e 50215256.

Ato seguinte foi proferida a decisão agravada,
in verbis:

“Visto.

I – SANEAMENTO E PRELIMINARES

Cuida-se de ação de indenização por ressarcimento de danos morais, materiais, danos estéticos e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, que JEFFERSON CUNHA DE OLIVEIRA FARIAS promove em desfavor de MARCELO MESSIAS DA SILVA, já qualificados.

Para tanto, alinhava que no dia 05/08/2016, ransitava pela Avenida Blumenau sentido Rota do Sol, próximo ao Centro de Especialidades Médica,, com uma motocicleta OBR-3771 de propriedade de Izaias Rodrigues da Silva, porém os documentos ainda permaneciam em nome de Benedito Rodrigues Ferreira, quando o veículo de propriedade do réu, Gol 1.0 GIV, Placa: KAP-9651, cor prata, modelo 2008,

convergiu para estacionar na sua residência, invadindo a preferencial e vindo a colidir com o Requerente, que em decorrência da gravidade das lesões sofridas, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro e encaminhado ao UPA.

Acrescenta que s documentos de atendimento hospitalar atestam que o demandante precisava inicialmente de 180 dias de repouso em virtude de traumatismo raquimedular grave, evoluído para lesão medular e paraplegia, limitação grave da atividade motora com prejuízo da vida social, familiar e produtiva.

Ainda, assevera que na data do acidente o requernte estava prestando diárias de eletricista ao Sr. Izaias Rodrigues da Silva, percebendo em torno de R$ 1.920,00 (hum mil novecentos e vinte reais) por mês, conforme se comprova pelos recebido anexos, porém em virtude da paraplegia ficou impossibilitado de continuar a laborar, dependo de sua família para poder sobreviver.

Por fim, argui que, como se não bastasse a limitação da vida em função da paraplegia, sobrou ainda para o demandante o pagamento da motocicleta ao proprietário, pois a motocicleta deu perda total, no valor de R$ 4.500,00.

Indeferida a liminar, porque não demonstrada de plano a culpa pelo acidente.

Por outro lado, em sede de contestação, o demandado controverteu os fatos, rebatendo as teses autorais, principalmente, no que tange à culpa pelo sinistro, bem como, impugnou os benefícios da AGJ, e imputou a qualificação errônea do CPF do réu.

Impugnada a contestação, as partes se manifestaram quanto as provas que pretendem produzir, tendo elas se manifestado pela produção de prova oral somente.

É a síntese do necessário.

Nota-se que há o correto e regular trâmite da ação até o momento, motivo pelo qual passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do CPC. As partes litigantes são legítimas, não havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem corrigidas.

Conseguinte, sobre a impugnação a AJG, tenho que não há mudanças no quadro fático e jurídico que demandem revogação do benefício, até porque, ao que se observa dos autos, trata-se de pessoa que está impossibilitada de trabalhar.

Quanto ao equívoco dos dados do CPF do réu, tenho que se trata de erro material que pode ser corrigido pelo Poder Judiciário, sendo certo que o polo passivo da ação é composto somente por Marcelo Messias da Silva, cujo CPF deve ser recadastrado dentro dos dados do processo, como sendo o apontado pelo requerido na contestação: CPF: 003.353.501-94, devendo ser excluído do cadastro outros nomes ou CPF que porventura estejam nele.

(destaquei)

E não havendo outras preliminares questões a serem apreciadas, ou ainda, irregularidades a serem expurgadas, DECLARO O FEITO SANEADO.

Fixo como pontos controvertidos: 1) a culpa pela ocorrência do sinistro; 2) o nexo de causalidade entre o sinistro e todas as lesões e prejuízos, materiais ou morais e estéticos; 3) havendo o dever de indenizar, o quantum; 4) além de outros que as partes podem sugerir dentro do prazo legal.

DEFIRO a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, como pleiteado. (...)”
(ID nº 68381978)

Todavia, tal decisão não foi publicada no DJE, conforme certificado no ID nº 104444348.

Em 03/04/2023, a decisão foi publicada (ID nº 11401538), permitindo assim que o autor apresentasse embargos de declaração, o que o fez no ID nº 114778412, contudo, não foram acolhidos.

A ausência de intimação do autor/agravante sobre a qualificação errônea do CPF do requerido e exclusão do polo passivo da ação fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial.

Ademais, verifica-se que tanto MARCELO MESSIAS DA SILVA quanto ANTONIO MARCOS MESSIAS DA SILVA apresentaram contestação, ao passo que se busca é corrigir um erro material, que foi alterado de ofício pelo juízo sem ouvir o principal interessado que é o autor.

Portanto, a inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9º e 10 do CPC 2015, e também do princípio do contraditório substancial maculam de nulidade a decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE EXCLUIU A AGRAVANTE DO POLO ATIVO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA CEDULAR COM BASE EM DOCUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação da empresa agravante e a consequente falta de oportunidade para se manifestar sobre o documento de cessão apresentado e sobre a matéria relativa à substituição processual, antes da convolação da sua exclusão do polo ativo da execução, fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial A inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9º e 10 do CPC 2015, e também do princípio do contraditório substancial maculam de nulidade a decisão agravada.

(TJ-MT 10244241420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE - OITIVA PRÉVIA DOS INTERESSADOS - INOCORRÊNCIA - DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC - NULIDADE.

- O magistrado pode de ofício revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, se a beneficiária desse direito foi previamente ouvida sobre a questão e se ainda ficar comprovado que a situação financeira dela foi alterada (Lei n. 1.060/50, art. 8º).

- Viola os princípios do contraditório e da não surpresa a decisão que revoga a gratuidade de justiça anteriormente deferida à parte, sem que a ela se tenha dado a oportunidade de se manifestar sobre a matéria”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.017252-6/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da sumula em 18/06/2020) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a decisão agravada, porquanto proferida em flagrante violação ao princípio da não surpresa e do contraditório.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023